Tribunal: TCU
Processo: 005.760/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7415/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 005.760/2020-8 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Adriana Espindula Carvalho Silva (XXX.829.436-XX); Carmen Teixeira Lopes (XXX.779.418-XX); Cleusa Joia Bechara (XXX.117.328-XX); Eloá de Jesus Castanho Ziemmer (XXX.521.598-XX); Joao Jose Duarte Netto (XXX.856.915-XX); Linete Oliveira Carvalho (XXX.365.546-XX); Marcus Vinicius Pereira de Carvalho (XXX.455.256-XX); Maria Helena dos Santos (XXX.713.825-XX); Maria Zampieri Palmeira (XXX.253.458-XX); Maria das Graças Ferreira (XXX.921.066-XX); Maria de Lourdes Ferreira Ribeiro (XXX.212.896-XX); Valquiria Guerra de Lima (XXX.366.478-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério das Comunicações (Extinto). 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.